Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A lei confere ao espólio a capacidade para estar em juízo através de representação. Assim, o espólio tem legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus, em vida, integraria os polos ativo e passivo do processo. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
2. Não há equívoco na decisão que intimou o Ente Distrital para indicar a existência de inventário aberto e de inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo e a administração da herança, uma vez que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor, visando o pagamento do débito fiscal e que permitem verificar se houve partilha de bens do de cujus, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deve ser dirigida aos herdeiros, conforme inteligência do artigo 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/1980.
3. A certidão de óbito é imprescindível para a comprovação da data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
Agravo de instrumento desprovido.